Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COMERCIAL. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PANDEMIA. COVID-19. CORONAVÍRUS. REVISÃO. CONTRATO. DESCONTO CONCEDIDO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. MULTA. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
1. É vedado anexar documento não apreciado pela sentença em sede recursal, exceto motivo justificado.
2. A suspensão das atividades comerciais em razão da pandemia provocada pela Covid-19 não desobriga ao pagamento dos aluguéis contratados nas hipóteses de mera inadimplência.
3. Considera-se razoável a penalidade equivalente a um mês de aluguel em caso de não contratação do seguro de incêndio e outros sinistros quando o inadimplemento persistir por longo período.
4. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto do imóvel
5. Apelação da autora provida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.